Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE obrigação de fazer c/c dano moral. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. TRATAMENTO. IBRANCE (PALBOCICLIBE) 125 MG. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o § 3o do art. 292 do CPC/15, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor.
2. Na presente demanda, o proveito econômico buscado pela Autora é a medicação Ibrance 125 mg, de modo que o valor da causa deve corresponder aos 12 frascos necessários para o tratamento, com base no art. 292, §2o, levando-se em consideração a prestação anual, por se tratar de obrigação por tempo indeterminado, somado ao valor pretendido a título de danos morais.
3. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
4. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de fármaco de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
5. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
6. Em se tratando de remédio destinado ao tratamento de câncer em atual estágio metastático, com segurança e eficácia demonstradas inclusive pelos especialistas do e-NATJUS/CNJ, o custeio do fármaco pelo plano de saúde se insere na função social do contrato.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
9. A multa cominatória deve ser excluída na hipótese dos autos, pois, analisando-se as peculiaridades do caso, não se verifica atraso no cumprimento da obrigação determinada pelo d. Juízo de origem.
10. Em se tratando de condenação a fornecimento de medicamento (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do art. 85, do CPC/15.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.